Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738243-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DARCI GARCIA DA ROCHA, SERGIO RICARDO DA SILVA APELADO: MARCELO OLIVEIRA MORGADO, JESOMAR BENTO, CHAUKI EL HAOULI, LARISSA DA SILVA BADÚ, BRUNA BADÚ, LAIS DA SILVA BADÚ, ESPÓLIO DE EVANDO PEREIRA BADU D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator